Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
A certidão de ID 54913986 indica a prevenção do órgão da 4a Turma Cível para as controvérsias recursais oriundas do cumprimento de sentença, tendo em vista o recebimento do primeiro recurso nesta fase recebido sob a identificação n.o 0703486-48.2021.8.07.0000. Obedecida a regra da prevenção do órgão jurisdicional, a teor do artigo 81 do Regimento Interno, determino à remessa dos autos à Egrégia 4a Turma Cível, mediante ulterior compensação de distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora